Tribunal: TJDFT
Processo: 0726412-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO.
I. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo aqueles considerados impenhoráveis, na linha do que prescrevem os artigos 789 e 832 do Código de Processo Civil.
II. A penhora de “ações e quotas de sociedades simples e empresárias” é contemplada no artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com o artigo 1.026 do Código Civil, a penhora de quotas de sociedade simples tem caráter residual, isto é, pressupõe a inexistência de outros bens do executado passíveis de constrição.
IV. Evidenciada a inexistência de outros bens penhoráveis depois da utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa de bens, deve ser admitida a penhora das quotas que o executado detém em sociedade limitada da qual é sócio.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.